Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601074-03.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PRÓSpera Arapongas 90-PROS / 70-AVANTE
Órgão julgador: RECORRENTE: PRÓSpera Arapongas 90-PROS / 70-AVANTE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
09/03/2021
Número: 0601074-03.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 30/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601053-27.2020.6.16.0061
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular de Uso Comum,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601074-03.2020.6.16.0061
que, ante a evidente perda superveniente do objeto da ação, julgou extinto o feito, com fundamento
no art. 485, VI, do CPC. (Representação ajuizada pelo Partido Republicano Da Ordem Social -Pros
90 -Arapongas e Coligação Prospera Arapongas, integrada pelos partidos Pros e Avante em face de
José De Almeida Ribeiro e Sergio Onofre Da Silva, com fulcro no art. 96 da Lei nº. 9.504/1997, e da
Resolução nº. 23.608/2019, alegando, em síntese, que os representados colocaram ou autorizaram
a colocação de propaganda eleitoral em local proibido (comércio), por meio de afixação de banner.
Fica evidente que os candidatos autorizaram a prática de condutas ilícitas, ao permitir a colocação
de propaganda eleitoral em local comercial. O prévio conhecimento dos candidatos é evidente,
uma vez que se trata de material de propaganda oficial. Aduz violação ao art. 37, da Lei 9.504/97,
por se tratar de propaganda em bem particular de uso comum - comércio; bem como ao art. 39, §8º,
do mesmo diploma, tendo o efeito visual de outdoor, pelo fato de ultrapassar a medida máxima
permitida de 0,5 m2). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PRÓSpera Arapongas 90-PROS / 70-AVANTE
(RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JOSE DE ALMEIDA RIBEIRO VEREADOR
(RECORRIDO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SERGIO ONOFRE DA SILVA PREFEITO
(RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
JOSE DE ALMEIDA RIBEIRO (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

SERGIO ONOFRE DA SILVA (RECORRIDO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
27085
916
04/03/2021 14:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.282

RECURSO ELEITORAL 0601074-03.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: PRÓSpera Arapongas 90-PROS / 70-AVANTE
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 JOSE DE ALMEIDA RIBEIRO VEREADOR
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
RECORRIDO: ELEICAO 2020 SERGIO ONOFRE DA SILVA PREFEITO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
RECORRIDO: JOSE DE ALMEIDA RIBEIRO
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: SERGIO ONOFRE DA SILVA
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
IMPROCEDENTE.
PUBLICIDADE EM LOCAL VEDADO.
BEM
DE
USO
COMUM.
EFEITO
OUTDOOR
NÃO
CARACTERIZADO.
RETIRADA DA PROPAGANDA APÓS
NOTIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE

MULTA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1. Promovida a pronta restauração do
bem de uso comum no qual a
propaganda
eleitoral
foi
veiculada,
descabida a aplicação de multa eleitoral,
nos termos do artigo 37, § 1º, da Lei nº
9.504/97.
2. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO PROSPERA
ARAPONGAS em face da sentença proferida pelo Juízo da 061ª Zona Eleitoral de
Arapongas/PR (Id. 20627566).
Em sentença proferida (Id. 20627566), o d. magistrado extinguiu o feito,
diante da evidencia de perda superveniente do objeto da ação, visto que se encerrou o
período de propaganda eleitoral.
Irresignada com o teor da retromencionada sentença, a coligação
representante interpôs Recurso Eleitoral (Id. 20627916), aduzindo que não há perda do
objeto na presente demanda e que a conduta irregular possui efeitos imediatos de
impossível restauração.
O recorrido ofereceu contrarrazões (Id. 20628216) requerendo o
desprovimento do recurso e a condenação dos recorrentes por litigância de má-fé.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido o parecer (id. 21809616), opinando pelo não conhecimento, em razão da
perda superveniente do interesse recursal.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
O recorrente visa à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 061ª Zona
Eleitoral de Arapongas/PR, que julgou extinta a Representação Eleitoral por
propaganda irregular proposta em face de JOSÉ DE ALMEIDA RIBEIRO.
Na hipótese, o recorrente alega que o fato possui efeitos imediatos que
impossibilitam a restauração e que o
possui efeito de
.
banner
outdoor
Assim, cinge-se a controvérsia exposta nos presentes autos de Recurso
Eleitoral à possibilidade de cominação da multa prevista pelo artigo 37, § 1º, da Lei nº
9.504/97 (Lei das Eleições), em decorrência da veiculação de propaganda eleitoral em
bem de uso comum (comercio). Confira-se:

Efetivamente, o artigo 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições),
somente autoriza a cominação de multa aos responsáveis pela veiculação de
propaganda eleitoral em bens de uso comum após a notificação dos responsáveis para
o fim de promoverem a restauração do bem e desde que essa determinação não seja
cumprida dentro do prazo deferido. Confira-se:

Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
Art. 37.
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015)
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste
artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do
bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
§ 2º
públicos ou particulares, exceto de: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
- bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o
I
bom andamento do trânsito de pessoas e veículos; (Incluído dada pela Lei nº
13.488, de 2017)
- adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
II
residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado) (Incluído dada
pela Lei nº 13.488, de 2017)

No presente caso concreto, verifica-se que tão logo foi citado, o
representado promoveu a remoção do material de propaganda eleitoral impugnado,
trazendo provas quanto à efetiva restauração do comércio no qual o material foi
veiculado. Tudo isso, vale destacar, sem sequer existir determinação judicial para tanto.
Senão vejamos:

Ainda, cumpre destacar que não há prova nos autos de que o material
impugnado tenha mais de 0,5m2. Portanto, incabível a aplicação de multa.
À guisa de corroboração, cito precedentes desta Corte:

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA ELEITORAL AFIXADA EM VEÍCULO
DE
TRANSPORTE
ESCOLAR.
SERVIÇO
PÚBLICO
PRESTADO
POR
PARTICULAR.EQUIPARAÇÃO A BEM DE USO COMUM. RETIRADA DA
PROPAGANDA APÓS NOTIFICAÇÃO. MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO
PROVIDO.
(TRE-PR. RE nº. 335-53 VERÊ-PR, Relator: ADALBERTO JORGE XISTO
PEREIRA,
Dada
de
Julgamento:
29/11/2016,
Data
de
Publicação:
PSESS-Publicado em Sessão, Data 29/11/2016)

Sendo assim, tendo os representados promovido a pronta restauração do
bem no qual a propaganda eleitoral irregular foi veiculada e não havendo configuração
de efeito outdoor, descabida a pretensão recursal que pretende lhes cominar a sanção
de multa eleitoral.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé,
entendo que a parte representante não excedeu o regular exercício do direito de ação,
tampouco incidiu nas hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, razão pela qual não
merece acolhimento o requerido.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto para,
no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0601074-03.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: PRÓSPERA ARAPONGAS 90-PROS /
70-AVANTE - Advogado do(a) RECORRENTE: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR0056656 -
RECORRIDO: ELEICAO 2020 JOSE DE ALMEIDA RIBEIRO VEREADOR, JOSE DE ALMEIDA
RIBEIRO Advogados do(a) RECORRIDO: GABRIEL ESPER DUARTE - PR0096311, GRACIANE
DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846,
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR0049649 - RECORRIDOS: ELEICAO 2020
SERGIO ONOFRE DA SILVA PREFEITO, SERGIO ONOFRE DA SILVA - Advogados do(a)
RECORRIDO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR0030474, MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR0049649
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 02.03.2021.